Tribunal: TJES
Processo: 5011529-61.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011529-61.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHEFLEN JHON BAZON MENDES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011529-61.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JHEFLEM JHON BAZON MENDES

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JHEFLEM JHON BAZON MENDES, em face de sentença (id 5980479) que julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Considerando, então, a não comprovação do ato ilícito e/ou dano, outro caminho não pode haver senão o indeferimento da pretensão indenizatória.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que seja acolhido seu pedido inicial de reparação por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, postulou pelo não provimento do recurso inominado.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Devidamente intimado, juntou aos autos documentos comprobatórios da sua condição de hipossuficiência (id 6679405)

Defiro, então, a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo que deve ser mantido o entendimento da sentença recorrida, pois não vislumbro, também, a existência de dano moral a ser indenizado.

Partilho do entendimento adotado pelo juiz sentenciante, pois
não restou provado nos autos a existência de algum comportamento ilícito praticado pela recorrida.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Afirma o autor, em síntese, que, no dia 14/10/2021, reteve indevidamente o valor de R$3.000,00 em sua conta bancária, sem autorização, o que lhe causou diversos transtornos até o estorno no dia 21/10/2021.

Diante disso, busca indenização por danos morais.

O banco requerido, por sua vez, sustenta que a única retenção existente no extrato da conta corrente do autor refere-se ao bloqueio de R$ 3.000,00 realizado no dia 14/10/2021 e liberado no dia 15/10/2021. Esse bloqueio foi realizado com permissão do Autor a título de entrada na renegociação da dívida que o mesmo possui com o requerido. Afirma que o autor aceitou a proposta de acordo, autorizou a retenção do valor e depois desistiu na negociação. [...]

In casu, a autora não demonstrou que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais. [...]

Além disso, a demandada demonstrou que o desbloqueio do saldo ocorreu no dia seguinte (id. 16516681) e, ciente disso, o autor promoveu um pix de R$ 9.920,00 já no dia 18/10/2021.

Não obstante, o autor confirma que foram realizadas tentativas de negociação do débito que possui junto ao banco, tendo a requerida resolvido a questão administrativamente ao desbloquear o valor após a desistência do autor, portanto, ausente conduta ilícita da empresa.

Ressalto que o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, não a desonera de comprovar a verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo seu o ônus demonstrar os danos morais e/ou materiais que afirma ter sofrido, o que não fez.

Ademais, embora o fato seja capaz de causar angústia, se trata de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, que, apesar de não desejados, são passíveis de ocorrer na vida em sociedade e, portanto, não ensejam a espécie compensatória postulada.

Considerando, então, a não comprovação do ato ilícito e/ou dano, outro caminho não pode haver senão o indeferimento da pretensão indenizatória.

De fato, como muito bem observado pelo juiz sentenciante, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e deve ser reconhecido judicialmente como facilitação da defesa dos seus direitos, segundo as regras ordinárias da experiência. Entretanto, é lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/2015).

Não obstante se tratar a hipótese de relação de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova, que eventualmente aproveitaria à parte tecnicamente hipossuficiente, não retira do interessado a incumbência de demonstrar os elementos mínimos quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Analisando, então, as provas carreadas aos autos, entendo que o recorrente não atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC/2015 e, portanto, comungo do mesmo posicionamento adotado pelo juízo
a quo,
acima transcrito.

Além disso, é importante ressaltar que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
N
ão resta configurado nos autos qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)